Tribunal: TJSP
Processo: 2236616-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Petição de Herança. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita dos requerentes. Inconformismo dos autores. Falta de documentos. Autores que já receberam imóveis a título de herança dos quais percebem aluguéis mensais. Recurso desprovido. Decisão mantida.